Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL E DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA ÚLTIMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MATERIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes patrimoniais deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, a qual é suficiente para a condenação, quando amparada por outros meios de prova.
1.1. No caso, os depoimentos da vítima, além de coerentes e ricos em detalhes, foram corroborados pelo comprovante do pix realizado por ela, por áudios que comprovam as negociações entre os envolvidos; pelo Relatório Policial e pela confissão do Apelante acerca da prática do crime de estelionato.
2. Mantida a pena corporal unificada, deve ser mantida a pena de multa, no patamar fixado em sentença, eis que elas se mostram proporcionais. Ressalte-se a impossibilidade de afastamento da pena de multa, porquanto ela se mostra prevista no preceito secundário de cada crime cometido, não podendo o julgador desrespeitar o mandamento legal, sob pena de violação do princípio da legalidade.
3. Mantidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão preventiva, ainda mais quando se verifica que a condenação foi mantida e que o Apelante é reincidente em crime específico.
4. Havendo pedido específico de ressarcimento material formulado na denúncia e tendo sido comprovado nos autos que a vítima teve prejuízo econômico, deve ser mantido o ressarcimento material mínimo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.